Tribunal: TJMT
Processo: 1013505-24.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013505-24.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO ALDIR ARRUDA VIEIRA - CPF: 401.016.143-49 (RECORRENTE), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), HOTEL FAZENDA J R LTDA - ME - CNPJ: 11.358.327/0001-56 (RECORRIDO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Sessão do dia 29/02/2024 DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego provimento ao Recurso DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Aguardo o pedido de vista DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: peço vista dos autos. Sessão do dia 14/03/2024 DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego provimento ao Recurso DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho a divergência. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto e dar provimento ao recurso.

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA EM TOBOGÃ INSTALADO EM PISCINA DE PARQUE AQUÁTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 333

I DO CPC .

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AVISOS DE ADVERTÊNCIA SOBRE O USO DO TOBOGÃ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

O Recorrente ajuíza ação contra hotel com parque aquático alegando ter sofrido acidente ao descer de tobogã, que lhe causou lesão na cabeça, com pedido de indenização por danos morais.

O prestador de serviços, responde independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor, responsabilidade objetiva proclamada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal responsabilidade é afastada quando comprovada a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, ex vi do § 3o do mesmo dispositivo, o que é o caso dos autos.

Recorrente que não teve sucesso na demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Ausência de comprovação da ocorrência de defeito no serviço. Presença de avisos de segurança no local. Culpa exclusiva da vítima. Omissão de socorro não comprovada.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial e condenou a parte promovida a indenizar moralmente a parte promovente em decorrência de acidente no tobogã, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para: a) a Condenar a Requerida, a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ);

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95)..

A parte promovida, nas razões recursais, pugnou pela reforma em razão da não comprovação de ilícito por parte da ré.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de pretensão de indenização por dano moral decorrente de acidente ocorrido em toboágua do estabelecimento reclamado, uma vez que a parte promovente, ao utilizar o tobogã bateu com a cabeça na lateral do brinquedo causando corte em sua cabeça, não recebendo a devida assistência da reclamada.

O magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a indenizar moralmente a parte promovente em decorrência de acidente ocorrido, no seguinte sentido:

O Requerente estava usufruindo das dependências do hotel, quando sofreu um acidente por falta de aviso do tobogã, e ainda, por falta de assistência da Requerida.

Ressalta-se que se a Requerida tivesse procedido com placas e/ou até mesmo responsáveis por orientações aos visitantes é por obvio que o acidente teria sido evitado.

Ademais, foi possível constatar através dos documentos e fotos anexas a exordial que o corte ocasionado pela queda foi profundo. E se torna ainda mais gravoso, quando a Requerida se quer presta assistência ao seu hospede, ora Requerente.

Logo, devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir em parte nesta oportunidade, em favor do Requerente, nos termos do artigo 6o, VIII.

Portanto, ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, bem como as alegações contidas na inicial, verifico que o direito milita estreme de dúvidas em favor do requerente. Isto porque a empresa requerida não foi capaz de modificar os direitos do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Assim, aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Desta feita, a toda evidência, sendo falho o serviço, como retratado na espécie, além dos aborrecimentos, acarretou frustrações e receios que configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da dignidade humana, tendo restado caracterizados os requisitos exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar: dano, conduta e nexo causal.

O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva.

Ressaltando que no mesmo após a queda do Requerido nas dependências da Requerida, essa se quedou inerte
.

Desse modo, considerando que a responsabilidade da empresa requerida é objetiva e tendo em vista todos os fatos, fixo a indenização de dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da falha da prestação de serviços pela ré.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O V E N C E D O R

Adoto o relatório lançado pelo eminente relator na sessão que pedi vista do feito.

Com a devida vênia ouso divergir do seu posicionamento e estou concluindo pela reforma da sentença proferida.

De proêmio esclareço que o boletim de ocorrência e as declarações do recorrido e de seu filho perante autoridade policial diversa da localidade do acidente informado na exordial não tem o condão de ser considerados como provas inservíveis para este feito.

De igual maneira, o extrato de cartão de crédito acostado mostra quantum satis que o recorrido esteve no dia do acidente na sede do hotel da recorrente, sendo certo ainda que o fato de ter levado alguns meses para o ajuizamento desta demanda não interfere negativamente para a análise da reclamação.

Interferiria se houve ocorrido a prescrição da pretensão reparatória por dano moral.

Na questão meritória desta irresignação recursal, estou convencido de que os elementos probatórios apresentados com a reclamação são insuficientes para induzir em culpa da recorrente para o evento e dar guarida a manutenção da indenização fixada.

Com efeito, o recorrido trouxe a foto do tobogã e por ela bem se pode observar que não se trata de descida perigosa, caso quem o utilize tome as regras mínimas de cuidado que estão indicadas na placa de advertência, que está bem demonstrada na contestação e sobre a qual não houve nenhuma impugnação.

Desse modo, presentes avisos de segurança e não tendo sido demonstrado por outros meios a ocorrência de efetiva omissão de socorro, concluo que, na espécie, à mingua de contexto probatório diverso, houve talvez culpa exclusiva da vítima que não se houve com o cuidado exigido para utilizar o tobogã.

Assim, vou ficar com o paradigma do Tribunal dos Pampas, que bem se adequa a espécie, com todas as vênias do eminente relator:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA EM TOBOGÃ INSTALADO EM PISCINA DE PARQUE AQUÁTICO. LESÕES NA COLUNA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 333 , I DO CPC . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB-RS. 1. Caso em que autora ajuíza ação contra administradora de parque aquático alegando ter sofrido acidente ao descer de tobogã, que lhe causou lesão na coluna vertebral. Pedido de indenização por danos morais e materiais. 2. Inocorrência do alegado cerceamento de defesa. Necessidade de depósito do rol de testemunhas em cartório dez dias antes da realização da audiência, não se tratando de mera formalidade. Ausência de demonstração do prejuízo na ausência de prazo para impugnar termo de degravação e não substituição dos debates orais por memoriais. 3. É cediço que o demandado, na qualidade de prestador de serviços, responde independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor, responsabilidade objetiva proclamada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor . Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, ex vi do § 3o do mesmo dispositivo, o que, a meu ver, é o caso dos autos. 4. Autora que não logrou êxito na demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Ausência de comprovação da ocorrência de defeito no serviço. Presença de avisos de segurança no local. Culpa exclusiva da vítima. Omissão de socorro inocorrente, uma vez que o estabelecimento possuía convênio com uma ambulância, e, com a momentânea ausência dela, ofereceu alternativas de socorro à autora. Manutenção da sentença de improcedência dos pedidos. 5. Determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Rio Grande do Sul contendo a íntegra do recurso de apelação. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB. UNÂNIME. ( Apelação Cível No 70054082805, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 15/05/2013).

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar a sentença recorrida e, na forma do art. 487, I, do CPC,

julgar improcedente os pedidos veiculados na ação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Adoto o relatório lançado pelo eminente relator na sessão que pedi vista do feito.

Com a devida vênia ouso divergir do seu posicionamento e estou concluindo pela reforma da sentença proferida.

De proêmio esclareço que o boletim de ocorrência e as declarações do recorrido e de seu filho perante autoridade policial diversa da localidade do acidente informado na exordial não tem o condão de ser considerados como provas inservíveis para este feito.

De igual maneira, o extrato de cartão de crédito acostado mostra quantum satis que o recorrido esteve no dia do acidente na sede do hotel da recorrente, sendo certo ainda que o fato de ter levado alguns meses para o ajuizamento desta demanda não interfere negativamente para a análise da reclamação.

Interferiria se houve ocorrido a prescrição da pretensão reparatória por dano moral.

Na questão meritória desta irresignação recursal, estou convencido de que os elementos probatórios apresentados com a reclamação são insuficientes para induzir em culpa da recorrente para o evento e dar guarida a manutenção da indenização fixada.

Com efeito, o recorrido trouxe a foto do tobogã e por ela bem se pode observar que não se trata de descida perigosa, caso quem o utilize tome as regras mínimas de cuidado que estão indicadas na placa de advertência, que está bem demonstrada na contestação e sobre a qual não houve nenhuma impugnação.

Desse modo, presentes avisos de segurança e não tendo sido demonstrado por outros meios a ocorrência de efetiva omissão de socorro, concluo que, na espécie, à mingua de contexto probatório diverso, houve talvez culpa exclusiva da vítima que não se houve com o cuidado exigido para utilizar o tobogã.

Assim, vou ficar com o paradigma do Tribunal dos Pampas, que bem se adequa a espécie, com todas as vênias do eminente relator:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA EM TOBOGÃ INSTALADO EM PISCINA DE PARQUE AQUÁTICO. LESÕES NA COLUNA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 333 , I DO CPC . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB-RS. 1. Caso em que autora ajuíza ação contra administradora de parque aquático alegando ter sofrido acidente ao descer de tobogã, que lhe causou lesão na coluna vertebral. Pedido de indenização por danos morais e materiais. 2. Inocorrência do alegado cerceamento de defesa. Necessidade de depósito do rol de testemunhas em cartório dez dias antes da realização da audiência, não se tratando de mera formalidade. Ausência de demonstração do prejuízo na ausência de prazo para impugnar termo de degravação e não substituição dos debates orais por memoriais. 3. É cediço que o demandado, na qualidade de prestador de serviços, responde independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor, responsabilidade objetiva proclamada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor . Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, ex vi do § 3o do mesmo dispositivo, o que, a meu ver, é o caso dos autos. 4. Autora que não logrou êxito na demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Ausência de comprovação da ocorrência de defeito no serviço. Presença de avisos de segurança no local. Culpa exclusiva da vítima. Omissão de socorro inocorrente, uma vez que o estabelecimento possuía convênio com uma ambulância, e, com a momentânea ausência dela, ofereceu alternativas de socorro à autora. Manutenção da sentença de improcedência dos pedidos. 5. Determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Rio Grande do Sul contendo a íntegra do recurso de apelação. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB. UNÂNIME. ( Apelação Cível No 70054082805, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 15/05/2013).

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar a sentença recorrida e, na forma do art. 487, I, do CPC,

julgar improcedente os pedidos veiculados na ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024